Tribunal: TJDFT
Processo: 0746849-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. ACORDO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 125, inc. II, do CPC, é cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2. Os presentes autos não contemplam qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência;

3. Na ação de regresso movida pela seguradora, não se afigura admissível a denunciação da lide à segurada, vez que não existe direito de regresso entre esta e o causador do dano;

4. A existência de acordo firmado entre os envolvidos no acidente não retira da seguradora a legitimidade para propor ação regressiva, visando a restituição dos valores que despendeu no conserto de veículo, tampouco autoriza que a ré denuncie a lide à segurada, já que entre estas não existe direito de regresso, seja pela lei, seja pelo contrato;

5. Recurso conhecido e não provido.